Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-94.2024.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004016-94.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERA MARIA DE SOUSA - CPF: 016.365.901-01 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da SERASA S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a inversão do ônus da prova deve ser aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se restou comprovado o nexo causal entre eventual vazamento de dados e a conduta da empresa ré, autorizando a responsabilização civil e consequente indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário das provas, possui prerrogativa para avaliar a necessidade de produção probatória adicional, não configurando cerceamento de defesa quando a questão é eminentemente de direito e não demanda dilação probatória específica.

4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui faculdade judicial condicionada à verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não demonstrados pela apelante no caso concreto.

5. A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige necessariamente a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados.

6. Os documentos apresentados pela apelante consistem em capturas de tela que não são aptas a atribuir responsabilidade à empresa, tratando-se de produto descontinuado de monitoramento de vazamentos que apenas detectava dados expostos na internet.

7. A empresa apresentou documentação robusta demonstrando a adoção de medidas adequadas de segurança da informação, incluindo certificações internacionais e parecer técnico que concluiu pela ausência de indícios de vazamento massivo de seus sistemas.

8. O recebimento de ligações de números desconhecidos e mensagens suspeitas constitui situação corriqueira no cotidiano dos consumidores, não havendo comprovação de que decorram especificamente de vazamento atribuível à empresa ré.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão é eminentemente de direito e o magistrado considera suficientes as provas documentais para formação de sua convicção. 2. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. 3. Para configuração da responsabilidade civil por vazamento de dados pessoais, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva prevista na Lei Geral de Proteção de Dados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 42 e 43; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008349720248110022, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03/12/2025; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341987620198110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CICERA MARIA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada em face de
SERASA S.A.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id.

337173506), condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id.

337173508), a apelante sustenta: (i) inversão do ônus da prova com base no CDC; (ii) responsabilidade objetiva da Serasa; (iii) dano moral
in re ipsa
decorrente de vazamento de dados pessoais; (iv) reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais; (v) subsidiariamente, anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.

337173510), pedindo a manutenção integral da sentença, destacando a ausência de provas do alegado vazamento e a prática de advocacia predatória.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 338005367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CICERA MARIA DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada em face de
SERASA S.A.
A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id.

337173506), condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
a apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando a necessidade de produção de prova pericial para demonstração do vazamento de dados pessoais.

Tal alegação não merece acolhimento. O magistrado singular, na qualidade de destinatário das provas, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade de produção probatória adicional para o deslinde da controvérsia. No caso concreto, a questão é eminentemente de direito, não demandando dilação probatória específica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341987620198110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação indenizatória. A agravante pleiteia o depoimento pessoal de representantes das empresas agravadas e a oitiva de testemunhas para comprovar a substituição do motor por um remanufaturado e os prejuízos decorrentes. O juízo a quo indeferiu o pedido por considerar desnecessária a prova oral para o deslinde da controvérsia, apontando a suficiência da prova documental. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem analisadas no presente recurso são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) se o magistrado agiu nos limites do poder instrutório ao avaliar a necessidade das provas requeridas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Do Poder Instrutório do Juiz 3.1. De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios
. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos. 3 .2. O indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, com base no entendimento de que esta não seria útil para elucidar os fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada. 4. Do Cerceamento de Defesa 4.1. O cerceamento de defesa ocorre quando há prejuízo concreto à parte em razão do indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a decisão do juízo de origem está embasada na constatação de que as questões de fato pendentes são estritamente documentais, não havendo demonstração de que a prova oral seria indispensável para a formação de sua convicção. 4.2. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o magistrado tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade da produção de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a decisão está fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO 5. Dispositivo Agravo de Instrumento desprovido. 6. Tese de Julgamento “1. O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.” Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 370. Jurisprudência relevante: N.U 1004434-95.2024 .8.11.0000 e TJ-MT 10051916020228110000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290061820248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de
cerceamento de defesa
.

No mérito,
a controvérsia cinge-se em verificar se houve efetivamente um vazamento de dados pessoais da apelante que possa ser atribuído responsabilidade à SERASA e, em caso positivo, se tal fato ensejaria sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, a apelante fundamenta sua pretensão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Contudo, tal argumentação não prospera diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Conforme estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova constitui faculdade judicial condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No presente caso, verifica-se que a autora não logrou demonstrar sequer indícios mínimos de verossimilhança em suas alegações.

Ressalto que, ainda que fosse aplicável ao caso, a inversão do ônus da prova não isentaria a parte autora, ora apelante, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 42 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), exige necessariamente a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado. Conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

(...)

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando,
a seu juízo
,
for verossímil a alegação
, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. (Destaquei).

A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela a completa ausência de demonstração de que eventual vazamento de dados pessoais da autora tenha decorrido de conduta da empresa apelada. Não há elementos probatórios que indiquem falha da instituição na proteção dos dados da apelante ou sua participação, ainda que indireta, em fraude perpetrada por terceiros.

Portanto,
não há que se aplicar a inversão do ônus da prova.

Os documentos apresentados pela apelante consistem em capturas de tela (prints) extraídas do próprio website da Serasa (Id. 337173456), que indicaria o vazamento de seus dados na
dark web
. Todavia, referido documento não é apto a atribuir responsabilidade à apelada.

A
dark web
é uma parte oculta da internet não indexada por mecanismos de pesquisa comuns, acessada por meio de navegadores especializados. Ela hospeda atividades legais e ilegais, oferecendo anonimato, mas também pode apresentar riscos como fraudes e conteúdo ilícito.

O documento apresentado pela apelante foi impugnado de forma específica pela SERASA, que comprovou tratar-se de produto descontinuado ainda no ano de 2020, chamado “Lista Online”, ferramenta de monitoramento de vazamentos de dados que alertava usuários sobre dados vazados para proteger sua privacidade.

Esses serviços escaneiam a
dark web
em busca de informações pessoais expostas (e-mails, senhas, números de telefone, etc.) em vazamentos de dados. Inúmeras empresas oferecem produtos de monitoramento (Mozilla Monitor, Registrato (Banco Central do Brasil), Microsoft Defender, Norton 360 &McAfee, Keeper Security, etc). No Brasil, um produto comercializado pela própria apelada (Serasa Premium), monitora o CPF e o e-mail na
dark web
, enviando alertas sobre consultas ao score de crédito ou abertura de empresas no seu nome.

Desse modo, se houve vazamentos de dados pessoais da autora, estes foram apenas detectados pela SERASA, por meio do produto que era oferecido aos consumidores. De igual modo, a SERASA apresentou documentação robusta que corrobora a adoção de medidas adequadas de segurança da informação, incluindo certificações internacionais ISO 27001 e ISO 27701 (Id.

337173485 e 337173486), que atestam a implementação de sistemas de gestão de segurança da informação e proteção de dados pessoais em conformidade com padrões internacionais reconhecidos.

Adicionalmente, foi juntado aos autos parecer técnico elaborado pelo IBP-TECH (Id.

337173484), instituto brasileiro especializado em perícias cibernéticas, que concluiu pela ausência de indícios de vazamento massivo de dados dos sistemas da Serasa, corroborando a tese defensiva. Certo é que, para a configuração da responsabilidade civil, mostra-se imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado. No caso,
a autora não logrou comprovar que os supostos contatos indesejados e tentativas de fraude que alega ter recebido decorram especificamente de vazamento atribuível à SERASA.

O recebimento de ligações de números desconhecidos e mensagens suspeitas constitui situação corriqueira no cotidiano dos consumidores, podendo decorrer de múltiplos fatores que circundam a
web
invisível. Portanto, a empresa SERASA S.A, que atua como um dos principais órgãos de proteção ao crédito e análise de risco no Brasil, fornecendo dados e serviços financeiros, não realizou o vazamento de dados da apelada.

Nesse sentido é o regramento da Lei Geral de Proteção:

Art. 43. Os agentes de tratamento só
não serão responsabilizados
quando provarem:

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados;
ou

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. (Destaquei)

Afasto,
portanto, a responsabilização da SERASA, conforme estabelecido na r. sentença.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este
não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em mecanismo de sanção genérica
. Sua função primordial é compensar o lesado por
efetivo
sofrimento psíquico, moral ou social
experimentado
.

A teoria do dano moral

in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL ENTRE O VAZAMENTO E A CONDUTA DA RÉ. PRINTSCREEN INSUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. A autora alegou que seus dados pessoais teriam sido vazados pela empresa ré e que, em razão disso, passou a receber contatos suspeitos, pleiteando a cessação da suposta divulgação e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a procuração assinada eletronicamente via plataforma privada atende aos requisitos legais para validade; e (iii) saber se há prova mínima capaz de indicar que eventual vazamento de dados da autora decorreu de falha nos sistemas da ré, autorizando a responsabilização civil e consequente indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, entende desnecessária a produção probatória requerida, inexistindo demonstração concreta de pertinência ou utilidade das diligências pretendidas. 4. A procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada que gera relatório com dados verificáveis de autenticidade, integridade e autoria atende aos requisitos previstos no art. 105 do CPC/2015 e no art. 10, § 2º, da MP n. 2 .200-2/2001. 5. A responsabilidade objetiva prevista no CDC e na LGPD exige prova do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado.
A autora não comprovou qualquer indício de que o suposto vazamento decorreu de falha da empresa ré. 6. Prints de tela sem identificação dos dados pessoais e acompanhados de aviso de que a empresa “não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados” não constituem prova mínima do fato constitutivo do direito. 7. Ausente demonstração de ligação entre contatos telefônicos ou tentativas de golpe e pretenso vazamento imputado à requerida, não se configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração concreta da necessidade de prova pericial ou testemunhal afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. É válida a procuração eletrônica assinada por plataforma privada que assegura elementos técnicos de verificação da autenticidade. 3. Não demonstrado o nexo causal entre o suposto vazamento de dados e a conduta da empresa ré, não há responsabilidade civil nem dano moral indenizável. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008349720248110022, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS - SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRINTS DE TELA INSUFICIENTES - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a configuração da responsabilidade civil por vazamento de dados pessoais, é necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso,
mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não preenchidos no caso concreto.
Prints de tela, por si só, sem outros elementos corroborantes, não constituem prova suficiente para demonstrar a ocorrência de vazamento de dados pessoais, especialmente quando os próprios documentos apresentados contêm informação expressa de que a empresa "não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados".
O serviço denominado Serasa Premium funciona como ferramenta de monitoramento que utiliza tecnologia específica para identificar eventuais vazamentos de dados na internet, alertando os usuários sobre possíveis exposições, sem que isso implique responsabilidade da empresa pelos vazamentos eventualmente identificados.
O recebimento de ligações de números desconhecidos e mensagens indesejadas, sem comprovação de nexo causal com a conduta da empresa, não configura dano moral indenizável, tratando-se de situação comum no cotidiano que pode decorrer de diversas fontes.”
(N.U 1016509-24.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação do vazamento de dados atribuível à responsabilidade da Serasa, bem como a inexistência de elementos que indiquem a ocorrência de dano moral indenizável,
entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Por fim,
quanto litigância predatória
suscitada pela apelada, sustentando que a presente demanda se insere em contexto mais amplo de ajuizamento massivo de ações idênticas, baseadas em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação probatória específica, representadas pela advogada Dra. TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI – OAB/PR nº.87.889.

Constata-se que a apelada juntou aos autos uma lista com 215 números de processos (Id. 337173493), além de reportagens jornalísticas e decisões judiciais anteriores que apontam para possível atuação predatória.

Considerando haver indícios do alegado, determino o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seções dos Estados de Mato Grosso (OAB/MT) e Paraná (OAB/PR), bem como ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, a fim de que tomem ciência dos fatos noticiados contra a advogada Dra.

TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI
, inscrita na OAB/PR sob o nº 87.889, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Contudo, para a caracterização da litigância de má-fé, é necessária a comprovação inequívoca do dolo processual, não bastando a mera similaridade de ações. A conduta descrita nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil exige a demonstração clara de que a parte ou seu advogado agiram com o intuito deliberado de prejudicar a parte contrária ou obter vantagem indevida através do processo.

Não há elementos suficientes nos autos para, neste momento processual, reconhecer a litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora
CICERA MARIA DE SOUSA
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
CONDENO
a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que majoro para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

DETERMINO
o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seções dos Estados de Mato Grosso (OAB/MT) e Paraná (OAB/PR), bem como ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, a fim de que tomem ciência dos fatos noticiados contra a advogada Dra.

TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI
, inscrita na OAB/PR sob o nº 87.889, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela. Encaminhe-o com os documentos apresentados nos Ids. 337173482,

337173483, 337173487, 337173488, 337173489, 337173490, 337173491,
337173493,
337173494 e 337173495).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026